Tribunal: STF
Processo: HC 271138
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Latrocínio. Prisão preventiva. Gravidade concreta do delito. Modus operandi. Concurso de agentes. Fundamentação idônea. Participação na dinâmica criminosa. Fundamentação per relationem. Recurso a que se nega provimento.

    I. CASO EM EXAME

*.     Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão que denegou ordem impetrada em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a prisão preventiva de condenado a 20 anos de reclusão pelo crime de latrocínio, com negativa do direito de recorrer em liberdade.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos idôneos; (ii) determinar se é válida a manutenção da custódia e a negativa do direito de recorrer em liberdade mediante fundamentação per relationem.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente a gravidade concreta do delito de latrocínio, praticado com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e com atuação coordenada.

    4. O modus operandi e a periculosidade evidenciada na dinâmica criminosa demonstram risco concreto à ordem pública, legitimando a custódia cautelar.

    5. Estando a custódia fundamentada na gravidade concreta do fato em sua integralidade, não se mostra possível analisar a conduta do paciente de forma isolada, uma vez que a tutela cautelar decorre justamente do conjunto de ações às quais aderiu para a prática do latrocínio.

    6. A manutenção da prisão preventiva na sentença, com remissão aos fundamentos da decisão anterior, é válida quando inalterado o quadro fático, sendo admissível a técnica da fundamentação per relationem.

    7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

    IV. DISPOSITIVO 

    8. Recurso a que se nega provimento.

    _______________________________

    Dispositivos relevantes citados: CP, art. 29 e art. 157, § 3º; CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 387, § 1º; CF/1988, art. 93, IX.

    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 137.658/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 29.08.2017; STF, HC nº 130.911-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.12.2015; STF, HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28.06.2021; STF, HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.02.2016; STF, HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16.06.2020; STF, HC nº 200.974-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23.08.2021; STF, HC nº 184.968-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08.06.2020.